Tribunal: TRF3
Processo: 5026972-23.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: WILSON ZAUHY FILHO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
190/608)

5026972-23.2025.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5026972-23.2025.4.03.0000

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

AGRAVANTE: SOMAFAL SOC DE COMERCIO DE PAPEIS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RODRIGO MAURO DIAS CHOHFI - SP205034-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANDRE DELDUCA CILINO - SP258040-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARCOS COELHO JUNIOR

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração se destinam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material de que esteja eivado o julgado, de modo que ausentes tais hipóteses, não merece acolhimento o recurso. 2. Caso em que não se verifica a presença de omissão no julgado embargado que foi claro ao consignar que segundo entendimento consolidado pelo STJ na Súmula 106, a execução fiscal não ficou sem a devida movimentação pela embargada, não havendo que se falar na ocorrência de prescrição intercorrente. 3. A própria embargante reconhece que a formalização da rescisão ocorreu apenas em 25.02.2014, enquanto a embargada noticiou o descumprimento do parcelamento e requereu o desarquivamento dos autos em 06.12.2016, requerendo em 14.06.2018 requereu a expedição de mandado de citação para o nome endereço do executado. 4. Não transcorreu o prazo de 5 anos entre a formalização da rescisão e o pedido de desarquivamento ou o requerimento de expedição de mandado de citação, não havendo que se falar na ocorrência de prescrição intercorrente. 5. Embargos de Declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5026972-23.2025.4.03.0000

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

AGRAVANTE: SOMAFAL SOC DE COMERCIO DE PAPEIS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RODRIGO MAURO DIAS CHOHFI - SP205034-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANDRE DELDUCA CILINO - SP258040-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARCOS COELHO JUNIOR

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo SOMAFAL SOCIEDADE DE COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA. contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA. SÚMULA 106 DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 1. A teor da Súmula 393 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de oficio que não demandem dilação probatória". 2. Versando sobre matérias de ordem pública e que independam de dilação probatória, afigura-se possível a apresentação de exceção de pré-executividade. 3. Matérias pacificadas pela jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores podem ser alegadas no âmbito da exceção de pré-executividade, tendo em vista que devem ser conhecidas de ofício pelas instâncias ordinárias do Poder Judiciário e independem de qualquer dilação probatória, a teor do que prevê a Súmula no 393 do C. STJ. 4. Em 30.11.2010 a agravada requereu a suspensão do feito de origem em razão de adesão da agravante a programa de parcelamento e em 06.12.2016 noticiou a rescisão do parcelamento. Em cumprimento a mandado de constatação foi certificado pelo sr. oficial de justiça em 29.10.2018 que a agravante não mais estava instalada em seu endereço e em 04.10.2019 a agravada indicou dois imóveis da agravante e 5 imóveis de seu sócio à penhora. 5. Em 05.04.2021 foi deferido pedido de penhora de imóvel e em 10.02.2022 a agravante apresentou impugnação à penhora. Em 29.08.2022 a agravada requereu a desistência da penhora do imóvel e requereu a penhora no rosto dos autos de ação de desapropriação, o que foi deferido em despacho proferido em 12.12.2022. 6. Em 17.08.2023 o juízo de origem determinou a remessa dos autos ao arquivo sobrestado e em 30.07.2024 a agravante apresentou exceção de pré-executividade, sendo proferida a decisão agravada em 05.08.2025. 7. Não se caracterizou a inércia da agravada na movimentação do processo executivo nos termos da Súmula no 106 do STJ, não havendo que se falar na ocorrência de prescrição intercorrente do crédito tributário. Precedentes desta Corte. 8. Agravo de Instrumento improvido.”

(maiúsculas e negrito originais)

Alega a embargante que o acórdão embargado padece do vicio da omissão por não ter se pronunciado sobre o entendimento do STJ no Tema 668 segundo o qual apenas a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente. Defende, ainda, a omissão quanto á definição do termo inicial do prazo prescricional no caso de rescisão de parcelamento.

Intimada nos termos do artigo 1.023, § 2o do CPC (Num. 359347867 – Pág. 1), a embargada se manifestou sobre os declaratórios (Num. 359839833 – Pág. 1/3) alegando que o julgado recorrido está em consonância com a consolidada jurisprudência do STJ e que os argumentos da embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia. Sustentou que a embargante deve se insurgir contra a decisão pelas vias recursais próprias quando ausentes as hipóteses legais de cabimento nos termos do artigo 1.022 do CPC.

Neste ponto, vieram-me conclusos os autos.

VOTO

Os presentes embargos de declaração foram opostos na vigência do novo Código de Processo Civil de 2015, que dispõe, em seu artigo 1.022, sobre as hipóteses de cabimento dos aclaratórios: a existência, na decisão judicial, de obscuridade, contradição, omissão ou ainda erro material a serem sanados pelo Juízo.

No caso em análise, não verifico a presença de omissões no julgado embargado.

Com efeito, o julgado embargado foi claro ao consignar que o STJ consolidou o entendimento na Súmula 106 segundo o qual “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência”. Além disso, o acórdão embargado registrou, segundo o andamento processual do feito de origem, que a execução fiscal não ficou sem a devida movimentação pela embargada, não havendo que se falar na ocorrência de prescrição intercorrente.

No que toca à fixação do termo inicial para contagem da prescrição após a rescisão de parcelamento, tenho que tal discussão se mostra irrelevante no caso dos autos. Com efeito, embora a embargante tenha afirmado na peça inicial recursal (Num. 338952652 – Pág. 4) que a última parcela foi paga em 30.05.2011, a própria embargante também reconhece que a causa material da rescisão do parcelamento se caracterizou em setembro de 2011 e que a formalização da rescisão ocorreu apenas em 25.02.2014.

Considerando que a embargada noticiou o descumprimento do parcelamento e requereu o desarquivamento dos autos em 06.12.2016 (Num. 38409344 – Pág. 131 do processo de origem) e em 14.06.2018 requereu a expedição de mandado de citação para o nome endereço do executado (Num. 38409344 – Pág. 137/138 do processo de origem), concluiu-se que não transcorreu o prazo de 5 anos entre a formalização da rescisão e o pedido de desarquivamento ou o requerimento de expedição de mandado de citação.

Ausentes as omissões no julgado, devem os presentes aclaratórios ser rejeitados.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração se destinam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material de que esteja eivado o julgado, de modo que ausentes tais hipóteses, não merece acolhimento o recurso. 2. Caso em que não se verifica a presença de omissão no julgado embargado que foi claro ao consignar que segundo entendimento consolidado pelo STJ na Súmula 106, a execução fiscal não ficou sem a devida movimentação pela embargada, não havendo que se falar na ocorrência de prescrição intercorrente. 3. A própria embargante reconhece que a formalização da rescisão ocorreu apenas em 25.02.2014, enquanto a embargada noticiou o descumprimento do parcelamento e requereu o desarquivamento dos autos em 06.12.2016, requerendo em 14.06.2018 requereu a expedição de mandado de citação para o nome endereço do executado. 4. Não transcorreu o prazo de 5 anos entre a formalização da rescisão e o pedido de desarquivamento ou o requerimento de expedição de mandado de citação, não havendo que se falar na ocorrência de prescrição intercorrente. 5. Embargos de Declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

rejeitar os embargos de declaração,

nos termos do voto do Des. Fed. WILSON ZAUHY (Relator), com quem votaram o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

WILSON ZAUHY

Relator do Acórdão